Tribunal: TJPA
Processo: 0003705-05.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003705-05.2020.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO VICTOR CARDOSO TRINDADE SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, IV, DO CPB –CONCURSO DE PESSOAS.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS FIRMES E CONCISOS PRESTADOS PELOS COMPARSAS DO APELANTE, MENORES, VÍTIMAS DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA, NÃO HAVENDO COMO ACOLHER A TESE DE ABSOLVIÇÃO.

APESAR DE OAPELANTE NÃO TER SIDO OUVIDO EM JUÍZO AS TESTEMUNHAS PRESENTES APRESENTARAM VERSÃO CONVERGENTE ACERCA DOS FATOS, TENDO AFIRMADO NÃO SÓ A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NO CRIME COMO TAMBÉM SUA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS, QUE CONFIRMAM A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NA CONSUMAÇÃO DO DELITO.

ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART. 244-B DO ECA.
IMPROVIMENTO
.

SUFICIENTEMENTE COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DE MENORES NA CONDUTA DELITIVA, E ESTES, AO SEREM OUVIDOS EM JUÍZO, AFIRMARAM QUE AGIRAM EM COMPANHIA DO APELANTE, SENDO ESTE QUEM OS CONVIDOU PARA PRATICAR O FURTO,

RESTANDO CONFIGURADA A OCORRÊNCIA DO DELITO PREVISTO NO ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso e
LHE

NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de maio

do ano de 2023.

Julgamento presidido pela ExMª. Srª. Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta em favor de
LEONARDO VICTOR CARDOSO TRINDADE SANTOS,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Capital que o condenou pela

prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, IV, do CPB, c/c art. 244-B do ECA.

Narrou a
denúncia, ID 12861997,
que no dia 24/07/2019, por volta das 19:30 horas, a vítima Andrea do Socorro Costa Soares, caminha pela rua 03 de maio, perímetro entre a av. Gov. José Malcher e Magalhães Barata, quando um rapaz puxou o aparelho celular que trazia nas mãos, empreendendo fuga na companhia de outros 03 elementos que passaram correndo e praticavam ato da mesma natureza naquele local.

Segue o relato ministerial informando que no dia 02/09/2019, a srª. Leia Lima de Brito compareceu à delegacia e se identificou como avó de D. L. S. S., um dos participantes do furto ao norte relatado e devolveu o aparelho celular subtraído, relatando que seu neto recebera mensagens de outro adolescente, C. A. P. da C., de 16 anos, que o questionava sobre o Iphone subtraído e o convidava para a prática de outros delitos.

Ouvidos os adolescentes, estes confessaram a prática do crime e apontaram o ora apelante como um dos autores do crime e este, ao ser ouvido, confessou a prática do furto em companhia dos adolescentes ao norte citados.

Conforme a denúncia, os adolescentes e o apelante combinaram com um terceiro não identificado a prática do crime e ao avistarem a vítima dela se aproximaram e o terceiro não identificado puxou o aparelho celular da mão desta e todos correram, levando o celular furtado, sendo a conduta do ora apelante a de dar apoio ao terceiro não identificado, aproximando-se da vítima junto com aquele e depois correndo, todos juntos para assegurar a posse da
res
, restando comprovado nos autos que os coautores eram menores de 18 anos à época dos fatos.

Em razão de tais fatos, apresentou o órgão ministerial a competente denúncia contra a ora apelante, dando este como incurso na prática do que previsto no art. 155, § 4º, IV, do CPB e art. 244-B do ECA.

Recebida a denúncia, ID 12861998.

Apresentada resposta à acusação, ID 12862006.

Em ID 12862010, Termo de Audiência de instrução e julgamento, cuja mídia se encontra nos autos – ID 12862011/36.

Em ID 12862053, decretada a revelia do ora apelante.

Em ID 12862056, alegações finais ministeriais.

Em ID 12862061, alegações finais defensivas.

Em sentença penal, ID 12862062, considerando o magistrado procedente a denúncia, condenou o ora apelante nos seus exatos termos, restando sua pena base cominada em 02 anos de reclusão e 10 dias multa para o crime de furto e em 01 ano de reclusão para o crime do art. 244-B do ECA, deixando o magistrado de reduzir a pena na segunda fase em razão da

Súmula 231 do STJ, por já ter sido a pena base cominada no mínimo legal, passando a pena, ao final, a ser de 02 anos e 04 meses de reclusão e 24 dias multa, em virtude do concurso formal de crimes, substituindo a pena restritiva de liberdade por restritivas de direitos.

Em ID 12862070, em suas razões recursais pleiteou a apelante por sua absolvição por ausência de provas, pelos dois crimes pelos quais fora condenado.

Em contrarrazões, ID 12862082, manifestou-se o MP pelo improvimento do recurso.

Em ID 13643164, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, estando o feito apto a julgamento em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso de
Apelação Penal
interposta em favor de
LEONARDO VICTOR CARDOSO TRINDADE SANTOS,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Capital que o condenou pela

prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, IV, do CPB, c/c art. 244-B do ECA.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e não havendo questão preliminar, passo à sua análise.

ABSOLVIÇÃO
- AUSÊNCIA DE PROVAS

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

No caso em apreço, não há como dar guarida a pretensão recursal uma vez que as provas carreadas aos autos se mostram firmes, harmônicas e suficientes a substanciar o édito condenatório.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos e Auto de Entrega, constante no IPL, bem como na confissão extrajudicial do ora apelante, que confessou ter praticado o delito em companhia de adolescentes, não restando dúvida acerca da ocorrência do crime e de sua autoria.

Tem-se dos autos prestou depoimento que vai ao encontro da denúncia, afirmando que segurava seu aparelho celular quando foi cercada por três ou quatro pessoas, tendo uma delas puxado o celular de sua mão e saído correndo em companhia dos demais.

A vítima do delito de corrupção de menores, C. A. P., afirmou que estava em companhia do ora apelante e de um conhecido deste, relatando ainda que fora o apelante quem subtraiu o aparelho celular, assim como fora este quem o convidou para participar do delito, sendo seu relato corroborado pelo de avó de D.
D. S. S.,
Léa Lima de Brito, que o apresentou na delegacia.

A testemunha Ana Lúcia A. Pinheiro, mãe de D.
D. S. S., afirmou em Juízo que o celular furtado estava em um buraco no terreno e que ao tomar conhecimento de tal fato o pegou e, em companhia da avó de
C. A. P., fora à delegacia entregar o celular e os menores e que estes confessaram os fatos, relatando em Juízo que fora o ora apelante quem puxou o aparelho celular da mão da vítima e o repassou aos menores.

Tem-se, portanto, que são firmes e seguros os relatos nos autos a apontar a participação do apelante na conduta delitiva, se mostrando suficientes a corroborar os termos da denúncia, sendo pacífica a jurisprudência acerca de possibilidade de condenação em casos tais, vejamos:

E M E N T A: APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE – DESCLASSIFICAÇÃO – CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 180 CAPUT (RECEPTAÇÃO) E ART. 307 (FALSA IDENTIDADE), AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – INCONFORMISMO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA RECEPTAÇÃO – PLEITO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 4º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE FURTO DEVIDAMENTE PROVADA NOS AUTOS, NÃO COMPORTANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – RECURSO PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não obstante os apelados neguem a prática delitiva tanto em sede inquisitorial quanto judicial, o acervo probatório é farto, evidenciando a prática do delito de furto qualificado perpetrado pelos apelados
. Imperioso destacar que a narrativa apresentada pelos apelados verifica-se inverossímil e dissociada do contexto fático, tendo sido apreendidos em local próximo ao ocorrido, ainda na posse da res furtiva, sem dar uma justificativa minimamente razoável a respeito dos objetos encontrados com cada um. (TJ-MT 00001287220208110087 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 07/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/12/2021).

Neste mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, vejamos:

PENAL. CRIME DE FURTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.VALIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. O depoimento da testemunha policial tem especial relevância, ainda mais quando corroborada com demais provas constantes dos autos, e mesmo pelo fato de nada existir no sentido de fazer desacreditar a sua palavra, inexistem nos autos motivos que possam sugerir dúvida com relação ao depoimento da testemunha policial. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Consumação com a simples inversão da posse da res furtiva. PLEITO DE MUDANÇA NO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. Em que pese a pena ter sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, justifica-se a fixação do regime mais gravoso, em razão da reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. (TJ-PA - APR: 00268713720188140401 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/11/2019)

Ressalto, ainda, que o
s argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor da apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato em seu favor, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver a recorrente nos moldes da fundamentação supra, pois restou configurado nos autos que a apelante efetivamente participou da prática do crime pela qual fora condenada, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos.

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Quanto ao pedido para que se promova a absolvição do apelante pela prática do crime previsto no art. 244-B, do ECA, tenho que, tal e qual ao pedido anterior a este também não há como ser dado provimento.

Como se denota dos autos, os parceiro do apelante na conduta delitiva eram menores, tendo 16 e 17 anos de idade à data do fato, sendo, por conseguinte, menores de idade nos termos da lei.

O crime de corrupção de menores está definido no artigo 244-B do ECA, nos seguintes termos,
verbis
:

Art. 244
-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Infere-se, da inteligência do preceito normativo em enfoque, que o núcleo do tipo penal é misto alternativo, sendo composto pelos verbos “corromper” ou “facilitar a corrupção” (viabilizar, tornar mais fácil ou menos dificultosa a degeneração do menor).

Segundo o magistério do doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume 2. 6ª edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p.143),
in verbis:

“O meio utilizado pelo agente, para atingir a corrupção da criança ou adolescente, desagregando sua personalidade, ainda em formação, é a sua inserção no mundo do crime, por dois modos: a) a prática conjunta (agente + vítima) de infração penal (crime ou contravenção penal; b) a indução (dar a ideia) à prática de infração penal...”

Na hipótese dos autos, afigura-se possível a realização do juízo de subsunção dos fatos narrados na denúncia ao tipo penal descrito no art. 244-B do ECA, pois depreende-se da instrução criminal que o apelante praticou o crime de roubo majorado em codelinquência com menor, não tendo como prevalecer a alegação da defesa, pois efetivamente há nos autos provas acerca da menor idade do parceiro do apelante na prática criminosa, razão pela qual não há como se dar provimento ao apelo.

Acerca da efetiva corrupção do menor o magistrado devidamente se manifestou na sentença, restando clara a ocorrência do crime e sua autoria, não havendo, portanto, reparos a serem feitos na sentença, pois plenamente caracterizada a ocorrência do crime previsto no art. 244-B do ECA, restando comprovada a menor idade das vítimas deste crime,

prescindindo tal comprovação de maiores formalidades, como nos assevera a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1955386 - MG (2021/0271690-1) (...) Nas razões do recurso especial, a defesa sustenta violação dos arts. 155, parágrafo único, do CPP; 244-B da Lei 8.069/90 e 70, caput, primeira parte, do CP, aduzindo a ausência de documento idôneo a comprovar a menoridade do coautor e, subsidiariamente, o reconhecimento do concurso formal próprio entre os delitos de roubo e corrupção de menores. (...) De fato,
é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "A comprovação da menoridade, para fins de tipificação do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não exige obrigatoriamente a apresentação de documentos oficiais, podendo esta circunstância elementar ser comprovada por outros documento idôneos, tais como o boletim de ocorrência policial e auto de apreensão do adolescente
" ( AgRg no AREsp nº 1487060/MG, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 02.08.2019 g.n.), como ocorreu no caso. No mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. DOCUMENTOS DOTADOS DE FÉ PÚBLICA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] No caso ora analisado, os crimes de roubo majorado e o de corrupção de menores resultaram de desígnios autônomos, sendo que quis o acusado praticar o delito e, ao mesmo tempo, tencionou praticá-lo em concurso com o adolescente, em conflito com a lei, sendo que, dessa forma, as penas devem ser somadas. Como se vê, o delito de corrupção de menores foi praticado simultaneamente ao crime patrimonial, mediante uma única ação, encontrando-se preenchidos, desse modo, os requisitos previstos no art. 70, primeira parte, do Código Penal, estando o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: (...) O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Infere-se no caso que, mediante uma única ação, o paciente praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Sendo assim, de rigor o reconhecimento do concurso formal. [...] 6. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menor, sem reflexos, contudo, na pena imposta ao paciente, mantido o regime prisional fechado para o desconto da reprimenda corporal (...) Ante o exposto, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso especial para fixar, reconhecido o concurso formal próprio entre os delitos de roubo e corrupção de menores, fixar, tão somente em relação a esses crimes, a pena em 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 16 dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2021. OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO) Relator (STJ - AREsp: 1955386 MG 2021/0271690-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Publicação: DJ 18/11/2021).

Não havendo, portanto, como ser dado provimento ao apelo.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra

É como voto.

Belém/PA, 22 de maio

de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/05/2023